Tribunal: TJSP
Processo: 0000395-68.2018.8.26.0581
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Apelação. Crime contra a relação de consumo (artigo 7o, IX, da Lei 8.137/90). Pleito de absolvição por fragilidade probatória. Verificação, de ofício, da ausência de prova da materialidade delitiva. Apreensão de produtos alimentícios com data de validade suprimida e adulterada. Necessidade de prova pericial atestando a nocividade dos produtos à saúde humana, sendo insuficiente a análise apenas

Ementa:
Apelação. Crime contra a relação de consumo (artigo 7o, IX, da Lei 8.137/90). Pleito de absolvição por fragilidade probatória. Verificação, de ofício, da ausência de prova da materialidade delitiva. Apreensão de produtos alimentícios com data de validade suprimida e adulterada. Necessidade de prova pericial atestando a nocividade dos produtos à saúde humana, sendo insuficiente a análise apenas através da data de validade do alimento. Insuficiência dos elementos extrínsecos. Precedentes do STJ. Absolvição que se impõe. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000395-68.2018.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que são apelantes
RÔMULO HENRIQUE BARREIROS CAMPEÃO e JÉSSYKA DA SILVA
CAMPEÃO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao apelo defensivo para absolver os apelantes, com fundamento no
art. 386, II, do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000395-68.2018.8.26.0581 -Voto no
2
Apelação criminal no 0000395-68.2018.8.26.0581
Comarca: São Manuel
Apelantes: Rômulo Henrique Barreiros Campeão e Jéssika da
Silva Campeão
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 24.371
Apelação. Crime contra a relação de consumo (artigo 7o, IX,
da Lei 8.137/90). Pleito de absolvição por fragilidade
probatória. Verificação, de ofício, da ausência de prova da
materialidade delitiva. Apreensão de produtos alimentícios
com data de validade suprimida e adulterada. Necessidade
de prova pericial atestando a nocividade dos produtos à
saúde humana, sendo insuficiente a análise apenas através
da data de validade do alimento. Insuficiência dos
elementos extrínsecos. Precedentes do STJ. Absolvição que
se impõe. Apelo provido.
Pela sentença de fls. 247/252, proferida
em 24/09/2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Josias Martins de
Almeida Júnior, da 1a Vara Judicial da Comarca de São Manuel,
RÔMULO HENRIQUE BARREIROS CAMPEÃO e JÉSSIKA DA
SILVA CAMPEÃO foram condenados à pena de 2 anos de
detenção, em regime inicial aberto, dando-os como incursos no
art. 7o, IX, da Lei 8.137/90. A privativa de liberdade foi substituída

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000395-68.2018.8.26.0581 -Voto no
3
por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade, e pagamento de 10 dias-multa.
Irresignada, a defensoria dos réus maneja
recurso de apelação, sustentando que os produtos apreendidos
não estavam expostos à venda (fls. 267/272).
O Ministério Público se bateu pelo acerto
do decisum (fls. 278/280) e a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo improvimento do recurso (fls. 295/304).
É o relatório.
Segundo
consta, os acusados eram
proprietário da loja Speed Form, cuja atividade consistia na
comercialização de suplementos alimentares voltados para
esportistas.
Em
05/12/2017,
após
comunicação
realização por uma ex-funcionária do estabelecimento, agentes
da vigilância sanitária realizaram diligência ao local e apreenderam diversos produtos com datas de validade
adulteradas ou suprimidas. Ainda, apreenderam uma lata de
tíner, produto utilizado para retirar a informação original e uma
máquina etiquetadora.
O laudo pericial conclui que alguns potes
de whey protein estavam com as datas de validade apagadas;
outros potes estavam com novas datas de validades sobrepostas
às originais; outros, por fim, não apresentam qualquer data de
validade (fls. 22/50).
Apesar
de
não
haver
manifestação
defensiva quanto à materialidade delitiva, verifico, de ofício, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000395-68.2018.8.26.0581 -Voto no
4
ausência de prova da nocividade dos alimentos à saúde.
Embora
comprovada
a
expiração
e
adulteração das datas de validade, não há laudo pericial
demonstrando serem os produtos alimentícios impróprios para o
consumo humano.
Como se verifica do laudo pericial, os
gêneros alimentícios foram apreendidos, fotografados, descritos e
analisados, exclusivamente, através de seus caracteres externos,
não se realizando exame apto a comprovar a nocividade dos
produtos apreendidos.
Sobre o tema já nos manifestamos:
Formação do corpo de delito: ter matéria-
prima
ou
mercadoria
em
condições
impróprias ao consumo é situação que,
logicamente,
deixa
vestígio
material,
preenchendo o disposto no art. 158 do
Código de Processo Penal (...). Por isso,
cremos indispensável a realização de
exame
pericial
para
atestar
que
a
mercadoria ou a matéria-prima, realmente,
pela
avaliação
de
especialistas,
é
imprópria para o consumo. Não pode essa
questão ficar restrita à avaliação do juiz,
que se serviria de testemunhas e outras
provas subjetivas para chegar a uma
conclusão. (Leis Penais e Processuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000395-68.2018.8.26.0581 -Voto no
5
Penais Comentadas, Forense, nota 162 o
art. 7o da Lei 8.137/90)
No mesmo sentido tem entendido o
Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
CRIME
CONTRA
AS
RELAÇÕES DE CONSUMO. ART. 7o, IX,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DA
LEI
N.
8.137/1990.
LAUDO
PERICIAL.
IMPRESCINDIBILIDADE.
IMPROPRIEDADE DO ALIMENTO PARA
CONSUMO HUMANO. COMPROVAÇÃO.
MATERIALIDADE
DELITIVA.
JUSTA
CAUSA PARA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA.
TRANCAMENTO
DA
PERSECUÇÃO
PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
CONFIGURADO. RESPONSABILIZAÇÃO
ADSTRITA
AO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ORDINÁRIO PROVIDO.
1. Esta Corte pacificou o entendimento de
que o trancamento de ação penal pela via
eleita é medida excepcional, cabível
apenas quando demonstrada, de plano, a
atipicidade da conduta, a extinção da
punibilidade ou a manifesta ausência de
provas da existência do crime e de indícios
de autoria. 2. Conquanto parte da doutrina
e da jurisprudência entendam que o delito
previsto no art. 7o, IX, da Lei n.
8.137/1990,
crime
formal,
de
perigo
abstrato, seja norma penal em branco,
cujo elemento normativo do tipo "impróprio
para consumo" deve ser complementado
pelo disposto no art. 18, § 6o, do Código de
Defesa do Consumidor, a jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000395-68.2018.8.26.0581 -Voto no
6
do Superior Tribunal de Justiça entende
que há necessidade de realização de
exame
pericial
nos
produtos
pretensamente impróprios, a fim de que
seja comprovada a sua real nocividade
para consumo humano, sob pena de
inaceitável
responsabilidade
penal
objetiva.
3. Inexistente prova pericial, produzida
diretamente
sobre
os
produtos
alimentícios apreendidos, falta justa
causa para a persecução penal, sendo
insuficiente
concluir
pela
impropriedade
para
o
consumo
exclusivamente em virtude da ausência
de informações obrigatórias na rotulagem do produto e/ou em
decorrência do prazo de sua validade
estar vencido. 4. Ausente a prova da
materialidade do crime, a eventual responsabilização e punição pelo
descumprimento de normas relativas à
conservação e exposição, para venda, dos
gêneros
alimentícios
apreendidos
no
estabelecimento
comercial,
reserva-se
apenas ao âmbito do Direito Administrativo
e Civil. 5. Recurso ordinário provido para
determinar o trancamento da persecução
penal, por ausência de justa causa.
(STJ, RHC 69.692/SC, 6a T., rel. Rogerio
Schietti Cruz, j. em 06/06/2017, grifamos)
Entendo,
portanto,
não
terem
sido
produzidos nos autos elementos probatórios aptos a comprovar a
materialidade delitiva, cuja demonstração é indispensável para o
édito condenatório.
Não se olvida, por evidente, ser a conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000395-68.2018.8.26.0581 -Voto no
7
dos apelantes deveras reprovável, contudo, a tutela deve ser
realizada na seara administrativa, através das sanções impostas
pelos órgãos públicos; e também pelo direito civil, através das
demandas propostas pelos consumidores prejudicados.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao apelo defensivo para absolver os apelantes, com
fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator